Tribunal: TJDFT
Processo: 0739980-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROVA. DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço o entendimento de que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
2. Não caracteriza violação de direito fundamental a busca pessoal baseada em fundada suspeita, quanto o acusado é encontrado à noite em local conhecido como sendo de intensa traficância.
3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. Não se revela ilícita a busca domiciliar empreendida por policiais, diante de fundada suspeita, concretamente lastreada em um flagrante anterior, em que a autoridade policial encontrou porções de drogas ilícitas em posse do acusado e, posteriormente, foi franqueada deliberadamente a entrada dos policiais na residência do acusado.
5. Incabível a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito de uso, quando o acervo probatório é robusto quanto à prática de traficância.
6. Conforme consagra a Súmula 231 do STJ, a atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal. Precedentes.
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.